Tribunal: TJDFT
Processo: 0741730-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741730-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLA SOUZA LINO, ANDRE LUIS DE JESUS SOARES, AMANDA ROSA SALAZAR, CLAUDIO FELIX GOMES, ESTER RODRIGUES DOS SANTOS, FILIPE BORGE DE SOUZA, LEANDRO DIAS DOS SANTOS, MONICA SILVA VASCONCELOS, ROBERTA DA ROCHA RODRIGUES, VITOR SOUZA MOREIRA, WEBER NUNES DE FRANCA, WILLIAN DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisões (Ids. 140648920 e 142231863 dos autos no 0716546-97.2022.8.07.0018) que, respectivamente, em ação de obrigação de fazer/ não fazer cumulada com reparação de danos, com pedido de tutela de urgência, movida por CARLA SOUZA LINO e OUTROS em face do ora agravante e de DF LEGAL – SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das atividades de demolição de edificações e remoções de pessoas nos imóveis mencionados na inicial, até o dia 31 de outubro de 2022; bem como determinou a manutenção da suspensão até a realização de audiência e vistoria da área (ADPF 828). Em suas razões recursais, o ente distrital alega que o entendimento firmado na ADPF 828 do STF não se aplica indiscriminadamente a todos os casos que envolvam imóveis construídos irregularmente para fins de moradia. Destaca que o presente caso diz respeito à ocupação de área pública, com parcelamento irregular do solo para fins de construção de imóveis residenciais, o que constitui afronta ao direito constitucional que protege a ordem urbanística, ambiental e fundiária (artigos 30, incisos I e VIII; artigo 182, caput e §§ 1o e 2o, e 225, todos da Constituição da República). Ressalta que a Lei no 14.216/2021, que disciplinou medidas excepcionais em razão da Pandemia do coronavírus, estabeleceu a suspensão temporária de ações de desocupação ou remoção forçada, de natureza coletiva, ocorridas após 31 de março de 2021, regras não alteradas pelas decisões proferidas na ADPF 828/DF, não se aplicando, portanto, ao caso em comento, cuja tentativa de ocupação da área pública teria ocorrido após 21/10/2022 (data de ajuizamento da ação de conhecimento). Acrescenta que, a despeito de alegarem ocupação da área há mais de três anos, os autores agravados não se desincumbiram de comprovar tal fato, podendo tais alegações serem infirmadas pelos documentos apresentados nos autos de origem. Assevera, ainda, que a matéria atinente à manutenção da ordem urbanística, ambiental e fundiária, é de competência legislativa municipal, não podendo ser suspensa por lei Federal; bem como que não se vislumbra, no caso vertente, a violação ao direito à moradia, pois a CODHAB teria requerido ao DF-LEGAL a realização de operação visando a desobstrução da área pelos invasores, uma vez que o local é insuscetível de regularização pelas regras dos programas habitacionais em vigor. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido, diante da relevância da fundamentação e do perigo de dano inverso ao interesse público. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja indeferida a tutela antecipada requerida nos autos de origem. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a desocupação da área pode ser realizada a qualquer tempo; ao passo que, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada no presente momento poderá implicar em risco de dano inverso aos autores. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar-se o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos autores agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Remetam-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora